Tribunal: TJMT
Processo: 1034280-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034280-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESMILIANO MARQUES DE MORAES - CPF: 206.672.211-15 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ASSIS MORAES - CPF: 021.070.341-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE ASSIS MORAES - CPF: 021.070.341-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA À CONCESSÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. VAGA EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARTIGO85,§ 3o, INCISOI, DOCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra estabelecida no§ 3o, inciso I, do artigo85, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1034280-68.2023.8.11.0041, ajuizada por
Esmiliano Marques de Moraes
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
, julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos disponibilizem ou custeiem a transferência e internação do paciente em unidade de terapia intensiva, conforme o pedido inicial.

O Município de Cuiabá recorre, arguindo, preliminarmente, a superveniência da perda do interesse processual, a alteração do valor da causa com a consequente incompetência do juízo, sob o argumento de que o valor da ação foi considerado excessivo, e que, portanto, a competência para o julgamento da causa deveria ser do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito, assevera que compete ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação imposta, conforme as regras de repartição de competência na área da saúde, por ser o procedimento vindicado de alta complexidade e pelo fato de a competência para tal obrigação caber ao Estado de Mato Grosso, não lhe sendo aplicável a condenação em honorários sucumbenciais ou, caso contrário, sua redução, por se revelarem desproporcionais. (id. 206554793).

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual busca a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, sob a justificativa de que o percentual de 10% arbitrado sobre o valor da causa atualizado é considerado desarrazoado, já que a prestação de serviço na área da saúde corresponde a um valor inestimável (id. 206554203).

Contrarrazão acostada ao id. 206554797.

A Procuradoria-Geral de Justiça optou por não se manifestar, por não identificar interesse público que justifique a intervenção ministerial.

VOTO

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Obrigação de Fazer objetiva a que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICIPIO DE CUIÁBA
disponibilize ao Autor
ESMILIANO MARQUES DE MORAES
, representado por ALESSANDRA DE ASSIS MORAES
, uma vaga de internação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, que foi devidamente cumprida, e julgou procedente o pedido, condenando as requeridas, ora Apelantes, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Preliminarmente a Fazenda Pública Municipal alega a
perda superveniente do objeto
, vez que o objeto da tutela de urgência foi cumprido antes da cientificação eletrônica expedida e o requerente deu entrada na UTI em
04/09/203
, e a criação do expedido ocorrerá somente em
11/09/2023
.

No entanto, extrai-se da petição inicial que o requerente, no dia
14/08/2023,
foi até a unidade de atendimento médico e, na data de
15/08/2023,
foi informado não havia vaga no leito de UTI,
vide
id. 206554763, fls. 12.

No dia
11/09/2023
, com a concessão da tutela de urgência, houve a aprovação do boletim médico e disponibilizada a vaga de UTI,
vide
id. 206554785, fls. 04.

Logo, não há documentação nos autos que informe e comprove que a internação do requerente ocorreu antes da concessão da tutela, por consequência, não há perda superveniente do interesse de agir.

Destarte, mesmo havendo decisão que antecipa a providencia pleiteada, com caráter satisfativo, não se tem ainda o término da prestação jurisdicional, que se dará somente com o julgamento definitivo de mérito.

Assim é o entendimento deste e dos demais Tribunais de Justiça deste país:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CF/88 – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Estando demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em custeá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – MEDIDA EXCEPCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O cumprimento de obrigação de fazer, consistente no custeio do procedimento cirúrgico, depois de proferida a decisão de concessão de antecipação de tutela, não acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e da precariedade da tutela cautelar, o que torna necessário o julgamento do mérito para determinar o direito postulado e para confirmar a liminar deferida. (TJMT, RNS 156910/2013). É dever do Estado, à luz do art. 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o custeio de tratamento e o fornecimento de medicamentos duas das principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Mostra-se cabível a fixação de multa coercitiva contra a Fazenda Pública para o cumprimento de obrigação de fazer. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 87.185- PE (2011/0280295-4). É admitido o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, na hipótese de fornecimento de medicamentos ou custeio de tratamento de saúde; contudo, tal medida é excepcional, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.” (Apelação / Remessa Necessária 18652/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) .

Rejeito
, pois, a alegação de perda de objeto pelo cumprimento de decisão liminar.

O apelante suscita, ainda, a necessidade de
alteração do valor da causa,
e, por consequência, a
incompetência da Justiça Comum
para decidir a demanda, alegando que o valor atribuído à causa é excessivo, e não representa a realidade dos fatos.

Sem razão o apelante.

Nota-se, do caderno processual, que a parte Recorrente não traz aos autos qualquer comprovação de que foi atribuído valor excessivo à causa, como, por exemplo, os orçamentos de diárias de UTI.

Desta forma, é ônus do Impugnante trazer aos autos elementos que comprovem não apenas a inexatidão do valor atribuído à causa pelo autor, mas também que possibilitem o seu real dimensionamento.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ÔNUS – FORNECIMENTO DE DADOS. 1 - É ônus do impugnante fornecer dados concretos que demonstrem a necessidade de alteração do valor da causa, tendo em vista a disparidade entre esse e o valor da condenação estabelecida na sentença de liquidação. 2 - Agravo regimental desprovido.( AgRg na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175).

Com essas considerações,
rejeito
a impugnação ao valor da causa e a alegação de incompetência da Justiça Comum.

No
mérito recursal
, o ente municipal pleiteia o redirecionamento do cumprimento de sentença ao ente estadual.

As provas revelam que o Autor, paciente oncológico e hipossuficiente, necessita urgentemente de internação em UTI com suporte em oncologia, pois é portador de
câncer da faringe com metástase
e apresenta quadro de
dessaturação
e
fraqueza
, conforme relatório médico (ids. 206554763 e ss.)

Esse caso ilustra o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de demandas por bens (como o fornecimento de medicamentos) e de direitos (como a saúde), incluindo internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito reivindicado na demanda decorre do comando constitucional que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e considera a saúde como direito social (art. 6o), sendo fundamental que o Estado concretize esse mandamento constitucional, evitando-se, assim, que se torne uma promessa vazia.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

Essa tese estabelece a responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde pública, mas, também, orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente.

No caso em questão, observa-se que a decisão do Juízo
a quo
determinou que os
requeridos
disponibilizem ao autor a cirurgia neurológica para doença de Parkinson, que é de alto custo.

Portanto, percebe-se que a prestação do serviço público de saúde não compete à municipalidade, pois tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, inicialmente, cabe ao Estado assegurar o tratamento.

Contudo, se isso não for possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é preservar a saúde do paciente/cidadão.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos noRE 855.178(Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO) – DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli.RE 855178-SE(Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. noRE 855178-SE(RE793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente. Isso permite eventual entre os entes públicos responsáveis, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Contudo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, inicialmente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Caso isso seja inviável, cabe ao Município/apelante, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento

No que concerne aos honorários sucumbenciais, verifica-se que as Fazendas Públicas foram vencidas na ação de origem.

O sistema processual civil em vigor estipula que, quando a Fazenda Púbica é vencida, os honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e os percentuais devem observar o determinado no § 3o do mesmo dispositivo legal.

O Código de Processo Civil atual trouxe inovações quanto aos honorários de sucumbência envolvendo a Fazenda Pública, estabelecendo critérios objetivos baseados na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em sede de recurso repetitivo, o Recurso Especial n. 1.850.512/SP(Tema 1.076), decidiu conforme ementa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOSRECURSOS REPETITIVOS. ART.85,§§ 2o,3o,4o,5o,6oE8o, DOCPC.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.1.036E SEGUINTES DOCPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo85doCPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.(...)” (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022)

Nota-se que a obrigação imposta, fornecimento de cirurgia neurológica ao Autor/Recorrido, à época da propositura da demanda, equivalia aproximadamente à importância de
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), conforme apontado no valor da causa e nos orçamentos apresentados (ids. 206554763e ss.).

Logo, o valor do proveito econômico obtido
não se mostra inestimável ou irrisório.

Dentro desse contexto, para fixação dos honorários sucumbenciais devem ser adotados os parâmetros estabelecidos no artigo85,§ 2e§ 3o, inciso I, do CPC, tendo em vista do valor do proveito econômico obtido ser inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Destaquei)

Sabe-se que os honorários advocatícios devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, ainda, por ser condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo§ 3odo artigo85doCPC.

In casu
, o procedimento não tem notória complexidade, por isso entendo ser razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 10% (dez por cento).

A propósito, cita-se julgados, da Câmara de Direito Público do Egr. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sobre o tema:

E M E N T A CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE– RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – APLICAÇÃO DO ART.85,§ 3o, INCISOIDOCPC– DESPROVIMENTO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

O arbitramento dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3odo artigo85doCódigo de Processo Civil, nos percentuais fixados, dadas as circunstâncias da causa. (N.U0003713-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO —CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO85,§ 3o, INCISOI, DOCPC– PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO– REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO90,§ 4o, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— NÃO INCIDÊNCIA.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

-O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

-O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3oincisoIdo artigo85doCódigo de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- O disposto no artigo90,§ 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido. (N.U0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desse modo, não cabe redução ou mesmo arbitramento por apreciação equitativa.

Logo, com acerto a sentença nessa parte.

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, a Fazenda Pública Estadual

busca reforma da sentença na parte relativa aos honorários sucumbenciais, o que não prospera, conforme fundamentos já explicitados no Recurso de Apelação do ente municipal.

Com essa consideração, não merece reparo a parte da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser dividido
pro rata
entre os sucumbentes, no caso, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, ora Recorrentes.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO
, em parte, o Recurso de Apelação, interposto pelo município de Cuiabá, e RETIFICO, em parte, a sentença, somente para direcionar o cumprimento da obrigação na sentença recorrida, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024